Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004954-37.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDA: CORDÉLIA MARRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM RECURSO REPETITIVO FIXANDO PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. ÍNDICES. DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,87%. 1. Por sentença ultra petita se entende a sentença que decide além do que pleiteado pelas partes, concedendo algo que não foi pedido. Tal fenômeno vai de encontro aos arts. 141, 490 e 492, do CPC e ao princípio da adstrição. Hipótese não configurada. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que prescreve em vinte anos a correção monetária dos depósitos existentes em caderneta de poupança, incluindo os juros remuneratórios. Prejudicial rejeitada. 3. Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. Precedentes do STJ, em sede de recurso repetitivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação ao artigo 5o, incisos I e XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da igualdade a do direito adquirido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, carecendo o recurso, portanto, do indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Confira-se o entendimento da Corte Suprema: “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012